Tribunal: CARF
Processo: 15504.004461/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.004461/2010-38
ACÓRDÃO
1101-001.434 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PATOLOGIA CLÍNICA SAO MARCOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito à restituição e/ou compensação, desde que faça
prova de possuir crédito próprio, líquido e certo, contra a Fazenda Pública.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, para homologar a compensação até o limite do direito creditório disponível,
nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.434 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.004461/2010-38
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Hierárquico, recebido como Recurso Voluntário (fls.23/48),
contra Despacho Decisório n. 932, fls. 18/20, que não homologou as declarações de compensação
apresentadas em papel, em datas diversas, que pretendiam compensar débitos distintos
decorrentes de pagamentos supostamente indevidos, por considera-la não declarada no âmbito
dos processos administrativos listados (principal e apensos, que somam o número de 16), que
totalizam à época R$ 107.712,32, conforme despacho decisório às fls. 17 a 19, sob a
fundamentação de que o artigo 34 da Instrução Normativa 900/2008, publicada no DOU de
31/12/2008, veda a utilização de crédito apurado no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal -
Refis para compensação.
O recorrente alegou que havia sido excluído do REFIS em 24/04/2008, sob
justificativa de que estaria inadimplente, mas somente foi cientificado em 18/05/2008. Assim, o
recorrente recorreu da decisão recolhendo os valores referentes ao REFIS. Por não ter obtido êxito
em seu recurso, entendeu que os valores recolhidos, após sua exclusão, não teriam natureza de
REFIS. Além disso, pugnou pelo respeito aos princípios da administração pública, nos termos do
art. 37 da CF. O processo foi encaminhado para a Superintendência Regional da Receita Federal da
6a Região Fiscal, que decidiu pela devolução à DRF de origem, para julgamento.
Contudo, às fls. 72 e ss, a DRF conheceu do recurso e negou provimento, mantendo
a decisão do despacho decisório e considerando ainda que dessa decisão não caberia mais
recurso, estando o processo encerrado na esfera administrativa.
Nesse aspecto, o contribuinte, inconformado, impetrou Mandado de Segurança na
esfera judicial para que o recurso fosse apreciado pelo extinto Conselho de Contribuintes. Em
resposta, a autoridade judicial decidiu por atribuir efeito suspensivo ao presente recurso
administrativo; determinar o encaminhamento do aludido recurso ao Conselho de Contribuintes
da Receita Federal do Brasil; suspender, até instância final, a inclusão da pendência que trata o
mencionado recurso no relatório de pendências no sistema de informações da Receita Federal do
Brasil, bem como o encaminhamento dos débitos da impetrante à Procuradoria da Fazenda
Nacional.
Assim, a DRF, atendendo à decisão liminar, encaminhou o processo para julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fl.92).
Em análise aos argumentos e documentos apresentados pelo contribuinte, assim
como à decisão de piso, apresentei o seguinte racional, votando para converter o julgamento em
diligência, o que foi unanimemente aceito pela Turma, às fls. 111/114, na Resolução n. 1201-
000.746, pelos seguintes fundamentos:
Inicialmente, o Recurso foi encaminhado à Primeira Turma Extraordinária da
Primeira Seção de Julgamento, mas, conforme Resolução às fls. 110/113, pelo fato
de os processos principal e apensos conjuntamente superarem o valor limite
atribuído às turmas extraordinárias, nos termos do art. 23-B, Anexo II, do RICARF,
decidiu-se por encaminhar os autos para apreciação e julgamento da Turma
Ordinária.
Ainda, nos autos do Processo Administrativo, verifica-se cópia de decisão judicial
proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 68966-47.2010.4.01.3800 que
determinou o encaminhamento do recurso ao Conselho de Contribuinte. Verifica-
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.434 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.004461/2010-38
3
se ainda que não há concomitância, pois o referido mandado de segurança não
adentra no mérito da questão discutida nos presentes autos.
A questão de mérito gira em torno à qualificação jurídica dos pagamentos
realizados pela Recorrente. Isto porque, a IN 900/2008, que motivou a
denegatória do crédito inadmite a compensação de:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos
arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo VII, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
§ 2o A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
XII - o crédito apurado no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) de
que trata a Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, do Parcelamento Especial (Paes)
de que trata o art. 1o da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, e do Parcelamento
Excepcional (Paex) de que trata o art. 1o da Medida Provisória no 303, de 29 de
junho de 2006, decorrente de pagamento indevido ou a maior;
Contudo, tendo a Recorrente já sido excluída, pode-se falar que tais créditos
foram apurados “no âmbito do Refis”. Em relação à exclusão, assim dispõe a Lei n.
9964/2000:
Art. 5o A pessoa jurídica optante pelo Refis será dele excluída nas seguintes
hipóteses, mediante ato do Comitê Gestor:
I – inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nos incisos I a V do
caput do art. 3o;
II – inadimplência, por três meses consecutivos ou seis meses alternados, o que
primeiro ocorrer, relativamente a qualquer dos tributos e das contribuições
abrangidos pelo Refis, inclusive os com vencimento após 29 de fevereiro de 2000;
III – constatação, caracterizada por lançamento de ofício, de débito
correspondente a tributo ou contribuição abrangidos pelo Refis e não incluídos na
confissão a que se refere o inciso I do caput do art. 3o, salvo se integralmente
pago no prazo de trinta dias, contado da ciência do lançamento ou da decisão
definitiva na esfera administrativa ou judicial;
IV – compensação ou utilização indevida de créditos, prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa referidos nos §§ 7o e 8o do art. 2o;
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.434 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.004461/2010-38
4
V – decretação de falência, extinção, pela liquidação, ou cisão da pessoa jurídica;
VI – concessão de medida cautelar fiscal, nos termos da Lei no 8.397, de 6 de
janeiro de 1992;
VII – prática de qualquer procedimento tendente a subtrair receita da optante,
mediante simulação de ato;
VIII – declaração de inaptidão da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica, nos termos dos arts. 80 e 81 da Lei no 9.430, de 1996;
IX – decisão definitiva, na esfera judicial, total ou parcialmente desfavorável à
pessoa jurídica, relativa ao débito referido no § 6o do art. 2o e não incluído no
Refis, salvo se integralmente pago no prazo de trinta dias, contado da ciência da
referida decisão;
X – arbitramento do lucro da pessoa jurídica, nos casos de determinação da base
de cálculo do imposto de renda por critério diferente do da receita bruta;
XI – suspensão de suas atividades relativas a seu objeto social ou não auferimento
de receita bruta por nove meses consecutivos.
§ 1o A exclusão da pessoa jurídica do Refis implicará exigibilidade imediata da
totalidade do crédito confessado e ainda não pago e automática execução da
garantia prestada, restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os
acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos
respectivos fatos geradores.
§ 2o A exclusão, nas hipóteses dos incisos I, II e III deste artigo, produzirá efeitos a
partir do mês subseqüente àquele em que for cientificado o contribuinte.
§ 3o Na hipótese do inciso III, e observado o disposto no § 2o, a exclusão dar-se-á,
na data da decisão definitiva, na esfera administrativa ou judicial, quando houver
sido contestado o lançamento.
Como se observa do parágrafo primeiro acima, a exclusão implica exigibilidade
imediata, verdadeiro rompimento do programa de parcelamento, de sorte que
qualquer pagamento realizado após a exclusão não está mais “no âmbito do
Refis”.
Por tal razão, entendo que não é aplicável a vedação estabelecida na IN 900/2008,
não havendo ulterior empecilho para a análise do pedido de compensação se os
créditos estão efetivamente disponíveis ao contribuinte.
Contudo, há dúvida se os pagamentos foram efetivamente alocados ao débito
original ou se estariam ainda disponíveis para utilização pelo contribuinte.
Tal informação não foi confirmada nos autos (nem no processo principal ou
apensos), e não se sabe qual o status atual do direito creditório pleiteado pelo
contribuinte.
Por esse motivo, entendo que o melhor caminho para dirimir a dúvida instalada é
a conversão do julgamento em diligência, para que se confirme se os pagamentos
foram alocados aos débitos originais (e, portanto, levaria à redução daquelas
dívidas, por um lado, mas, por outro, não poderiam mais ser utilizados pelo
contribuinte em compensações futuras), ou se encontram disponíveis e, em tese,
aptos à demonstrar a existência de direito creditório alegado.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.434 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.004461/2010-38
5
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência, para que a
autoridade de origem analise as informações trazidas nos autos e informe qual o
status dos pagamentos realizados após a exclusão do contribuinte do REFIS (se
alocados ou não a débitos do contribuinte), sem prejuízo de intimar o
contribuinte a apresentar documentos que a autoridade administrativa julgar
necessários para comprovação do alegado pelo contribuinte e verificar se estão
disponíveis para utilização. Após a conclusão da diligência, deve-se elaborar
Relatório de Diligência do qual se dará ciência ao contribuinte para que se
manifeste no prazo de trinta dias. Após, os autos devem ser encaminhados ao
CARF para apreciação e julgamento.
Assim, o processo foi convertido em diligência, remetendo-se os autos para a
autoridade de origem verificar a situação dos pagamentos realizados pelo contribuinte após a
exclusão pelo REFIS, se disponíveis ou não à administração tributária para fins de eventual
compensação.
Em 27 de março de 2023, a autoridade de origem manifestou-se sobre a Resolução,
na Informação no 9/2023-RFB/DEVAT/EQAUD/DEMAISFAZ/DEMAISFAZPJ, às fls. 133, no seguinte
sentido:
1. Trata-se de relatório em decorrência de determinação do Carf (Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais) que na Resolução 1201-000.746 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária de 22.10.2021, em sessão de
julgamento de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe, determinou a
conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem adote as
seguintes providências:
• Analise as informações trazidas nos autos e informe qual o status dos
pagamentos realizados após a exclusão do contribuinte do REFIS (se alocados ou
não a débitos do contribuinte), sem prejuízo de intimar o contribuinte a
apresentar documentos que a autoridade administrativa julgar necessários para
comprovação do alegado pelo contribuinte e verificar se estão disponíveis para
utilização.
Os pagamentos feitos pelo contribuinte com o código de receita 9100 (Refis -
Parcelamento Vinculado Receita Bruta) após a data de 01.05.2008 (data do efeito
da exclusão do Refis) estão disponíveis. Conforme extrato da conta Refis (fls.
121/132), eles não estão amortizando débito algum do contribuinte.
2. Dê-se ciência ao contribuinte desta Informação Fiscal e da Resolução no 1201-
000.746 do Carf, para que, caso queira, apresente alguma manifestação no prazo
de trinta dias. Posteriormente, retorne-se os autos ao Carf para prosseguimento..
O contribuinte foi devidamente intimado (por abertura de mensagem eletrônica),
às fls. 134 e 135, sobre o teor da Resolução e da Informação acima mencionadas.
Sem manifestação do contribuinte no prazo aventado, o processo principal foi
novamente encaminhado para esta Turma (efls. 136/138), para apreciação e julgamento.
Ademais, é importante mencionar que ao presente processo principal foram
apensados
os
processos
de
números
10680722839201377,
15504000416201012,
15504000693201017,
15504000694201061,
15504000695201014,
15504000696201051,
15504000697201003,
15504000701201025,
15504002019201077,
15504002020201000,
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.434 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.004461/2010-38
6
15504002022201091,
15504004459201069,
15504004460201093,
15504020482200967,
15504020483200910, 15504020484200956.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator

Conforme aposto na resolução n. 1201-000.746, o Recurso foi encaminhado à
Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento, mas, conforme Resolução às fls.
110/113, pelo fato de os processos principal e apensos conjuntamente superarem o valor limite
atribuído às turmas extraordinárias, nos termos do art. 23-B, Anexo II, do RICARF, decidiu-se por
encaminhar os autos para apreciação e julgamento da Turma Ordinária.
Ainda, nos autos do Processo Administrativo, verifica-se cópia de decisão judicial
proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 68966-47.2010.4.01.3800 que determinou o
encaminhamento do recurso ao Conselho de Contribuinte. Verifica-se ainda que não há
concomitância, pois o referido mandado de segurança não adentra no mérito da questão discutida
nos presentes autos.
Naquela oportunidade decidi por converter o julgamento em diligência por
entender que a exclusão do programa de parcelamento implica exigibilidade imediata, verdadeiro
rompimento do programa de parcelamento, de sorte que qualquer pagamento realizado após a
exclusão não está mais “no âmbito do Refis”.
Nesta linha, entendo que não é aplicável a vedação estabelecida na IN 900/2008,
não havendo ulterior empecilho para a análise do pedido de compensação se os créditos estão
efetivamente disponíveis ao contribuinte.
No caso concreto, a diligência confirmou que os pagamentos feitos pelo
contribuinte com o código de receita 9100 (Refis - Parcelamento Vinculado Receita Bruta) após a
data de 01.05.2008 (data do efeito da exclusão do Refis) estão disponíveis, conforme extrato da
conta Refis (fls. 121/132), não amortizando débito algum do contribuinte.
Assim, diante da disponibilidade do crédito, da certeza de se tratar de pagamento
indevido, entendo deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para homologar a
compensação até o limite do direito creditório disponível.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 146
DF CARF MF
Original